Tribunal: TJBA
Processo: 8006120-22.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006120-22.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: HILDEBRANDO RIBEIRO ARAGAO

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

Ementa:
Direito
do consumidor
. Recurso de
apelação
.
Plano de saúde
.
Rescisão
uniliteral indevido.
Alegação de doença preexistente. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação ao regramento da ANS. Restabelecimento do plano. Falha na prestação do serviço.
Dano moral configurado.
Quantum indenizatório mantido. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença
mantid
a
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação ordinária, determinando o restabelecimento do contrato indevidamente cancelado e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por alegação de fraude na declaração de saúde, à luz das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Código de Defesa do Consumidor, bem assim os critérios para fixação da verba indenizatória.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e da Súmula 469 do STJ.

4. A alegação de omissão de doença preexistente não é suficiente, por si só, para justificar o cancelamento do contrato, exigindo, nos termos dos arts. 15 a 17 da Resolução Normativa ANS nº 162/2007, a instauração de procedimento administrativo junto à ANS, o oferecimento de cobertura parcial temporária, ou a contratação de Agravo.

5.
A operadora não demonstrou ter exigido exames prévios ou apresentado prova inequívoca da má-fé da beneficiária, ônus que lhe incumbia conforme o § 4º do art. 16 da RN nº 162/2007, atraindo a incidência da Súmula 609 do STJ.

6. A rescisão contratual indevida implicou restrição ilegítima ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, caracterizando falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7. A conduta da operadora gerou sofrimento e angústia que superam os meros aborrecimentos cotidianos, justificando a condenação por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, valor adequado à extensão do dano e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelação n.º
8006120-22.2024.8.05.0080
, em que figura como
apel
ante
CENTRAL

NACIONAL

UNIMED - COOPERATIVA

CENTRAL

e, como embargad
o
,
HILDEBRANDO RIBEIRO ARAGÃO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.